Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708866-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: NAYANE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de NAYANE DA SILVA OLIVEIRA , processo no 0707039-66.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Transcrevo a r. decisão guerreada (ID 117430237 dos autos de origem): "Cuida-se de ação de execução de taxas de condomínio. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio se situa em Valparaíso de Goiás - GO, e a parte ré reside em Valparaíso de Goiás - GO, contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recentemente, em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Convenção de Condomínio (ID117175617, cláusula 100). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” O agravante narra que, na origem, sua pretensão é de cobrar taxas condominiais devidas pela executada, ora agravada. Assevera que a competência foi definida em razão do foro de eleição, livremente pactuado entre as partes. Defende a inexistência de abuso no ajuizamento da ação no foro de eleição, o qual encontra previsão legal e contratual. Diz que a decisão agravada viola o enunciado da Súmula 33, do STJ, assim como não atende a celeridade processual. Há pedido de efeito suspensivo, para se determinar que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo, a ser examinado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, observo que sua r. decisão contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Trata-se, na espécie, de execução fundada em título extrajudicial, cuja competência encontra disciplina no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Confira-se: “(...)Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)” (Destacou-se) Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE BRASÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. O art. 28 da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu inciso I, a competência dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões para processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a responsabilidade da parte Requerida pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas no período individualizado, versando a causa sobre questão litigiosa e estritamente patrimonial, matéria esta não afeta à apreciação da vara especializada e que deve ser solucionada na esfera Cível, observada a competência residual do Juízo, nos moldes dos arts. 25 e 28 da Lei n. 11.697/2008. 3. A competência para julgar a ação de cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, relativa, donde se conclui que, havendo previsão expressa na Convenção de cláusula de eleição do foro de Brasília para processar e julgar as demandas relativas ao Condomínio, essa disposição deve ser observada. 4. Em se tratando de cobrança de débitos de taxas condominiais, a pretensão derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 5. Havendo dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda anterior extinta por ilegitimidade ad causam, a citação naquela lide interrompe o fluxo do prazo prescricional, ainda que efetivada em face de parte reconhecida posteriormente como ilegítima. 6. Inexistindo averbação da compra e venda na matricula do imóvel e não demonstrado nos autos que o credor fora devidamente cientificado acerca da transferência da propriedade e do real ocupante do imóvel em momento adequado, descabido inferir que a ação foi manejada contra parte manifestamente ilegítima, de modo a afastar a interrupção da prescrição. 7. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, CC). 8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada." (Acórdão 1226501, 07040318620198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITADO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DÉBITOS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 781, do Código de Processo Civil, ao disciplinar o juízo competente para apreciar a execução fundada em título extrajudicial, estabelece hipótese de competência concorrente, possibilitando ao credor o ajuizamento da referida demanda no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. (...).” (Acórdão 1175824, 07075264420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA CASSADA. 1. A competência para processar Execução de Título Extrajudicial é de ordem territorial e, portanto, de natureza relativa, podendo ser proposta no foro de domicilio do executado, no foro de eleição ou no foro de situação dos bens, consoante disposto no artigo 781, inciso I, do CPC/2015. 2. O artigo 63, § 3o, do CPC/2015 faculta ao juiz, antes da citação, declarar de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro com a consequente remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, desde que esteja constatada a abusividade da cláusula e o prejuízo para o exercício do direito de defesa. 3. Embora as partes tenham domicílio na Circunscrição Judiciária do Guará/DF, não se verifica abusividade na cláusula de eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para resolver questões judiciais pertinentes à convenção, seja porque inexistia a Circunscrição Judiciária do Guará/DF à época da aprovação da Convenção do Condomínio, seja porque, em face da proximidade das circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal, o foro eleito pelas partes não impede nem dificulta a defesa por parte da ré. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada." (Acórdão 1052343, 07006357220178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO.DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1- A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inc. IV, d, do Código de Processo Civil. Entretanto, se há convenção de local diverso do domicílio das partes, aceita-se a mitigação da determinação contida no Código, por se tratar de competência territorial. 2- No caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido de uma das partes por intermédio da exceção de incompetência. 3- A Súmula n. 33 do E. Superior Tribunal de Justiça também preconiza que "a competência relativa não pode ser declarada de ofício". 4- Agravo provido.'" (Acórdão 920280, 20150020310210AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) (Destacamos) Portanto, em princípio, afere-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente verifica-se urgência de conceder o efeito suspensivo reclamado, ante a determinação do d. Juízo a quo de remessa dos autos a ilustre Comarca de Valparaíso de Goiás. Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator